Tribunal: CARF
Processo: 17095.720241/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720241/2020-11
ACÓRDÃO
2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÕES PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social devida pelo produtor rural
empregador e pelo produtor rural pessoa física (segurando especial)
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, nos termos do art.25 da Lei no 8.212/1991.
LANÇAMENTO A MAIOR. RETIFICAÇÃO.
Deve ser retificado o valor lançado a maior.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente
sob a alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios
constitucionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso de ofício e negar-lhe provimento; por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações relativas à multa e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra o acórdão 106-
034.800 – 15a TURMA/DRJ06, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 15/06/2023, que
julgou a impugnação procedente em parte.
1. AUTUAÇÃO
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever a autuação (processo digital, fls. 1678 a 1692):
Trata-se de Autos de Infração de contribuições previdenciárias patronais,
incluindo aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), no valor total, incluindo juros e multa, de R$28.798.129,01, e de
contribuições devidas ao SENAR, no valor total de R$1.502.633,93, do período de
01/2016 a 07/2018, devidas, por sub-rogação, pelo adquirente de produção rural
de produtores pessoas físicas.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 20/36, a auditoria foi realizada com base
nos documentos e informações apresentados, em atendimento às intimações
fiscais, nos registros contábeis e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), entre outros
recursos. Verificou-se que a atividade econômica principal do contribuinte é o
comércio atacadista de algodão (CNAE 4623103).
O mesmo Relatório Fiscal informa que as bases de cálculo mensais das
contribuições lançadas foram apuradas da planilha apresentada pelo contribuinte,
contendo as notas fiscais de aquisição da produção rural de produtores pessoas
físicas, deduzidos os valores declarados em GFIP e as os recolhimentos
pertinentes (Anexos 3 e 4).
Intimado a se manifestar acerca de eventuais decisões judiciais que lhe tivessem
obstado a efetuar a retenção e o recolhimento das contribuições lançadas, o
contribuinte apresentou à auditoria a documentação relativa aos processos
judiciais 0028810-69.2009.4.01.3600 e 0002863-76.2010.4.01.3600.
No tocante ao Processo n° 0028810-69.2009.4.01.3600, o Acórdão do Tribunal
Regional Federal-TRF da 1a Região, de 27/03/2001, reconhece a obrigação da
autora (COOPERFIBRA), como Responsável Tributária, de reter e recolher a
contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural (Produtor Rural Pessoa Física), prevista nos incisos I e II do artigo
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
3
25, da Lei 8.212/1991, sempre que adquirir produtos rurais dos sujeitos passivos
da exação, conforme decisão do STF nos autos do RE 718.874/RS (Anexo 6).
No que se refere ao Processo n° 0002863-76.2010.4.01.3600, há uma decisão do
mesmo TRF da 1a Região que determina o encaminhamento dos autos ao Órgão
Fracionário para exercer o juízo de retratação, em face do Acórdão recorrido
divergente do entendimento do STF no RE 718.874/RS.
A auditoria concluiu, neste ponto, que, em “não havendo nenhuma determinação
judicial que impeça a cobrança das contribuições objeto desta Ação Fiscal no
período de 2016 a 2018, a Fiscalização deu prosseguimento a apuração e ao
lançamento destas contribuições.”
2. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestivamente, em 19/01/2021, juntada
aos autos às folhas 333 e seguintes.
A contribuinte fundamenta a sua impugnação nos seguintes argumentos:
 Ausência de identificação dos produtores rurais que não se enquadram nem
como empregador rural, nem como segurado especial, portanto, não
haveria suporte para o lançamento;
 Existência de decisões judiciais que impedem a empresa de efetuar a
retenção. Quanto à existência de decisões judiciais, segue excerto do
relatório da decisão de piso:
Argui que todos os produtores rurais associados à cooperativa estavam
beneficiados por decisão judicial liminar que suspendeu a exigibilidade da
contribuição previdenciária rural, seja em ações judiciais individuais ou em ações
manejadas pelos órgãos de representação, sem contar que muitos ainda fizeram o
depósito judicial do tributo.
Afirma ter apresentado, nesse sentido, a documentação referente ao Processo no
0028810-69.2009.4.01.3600, movido pela Associação Matogrossense dos
Produtores de Algodão - AMPA, e ao Processo no 0002863-76.2010.4.01.3600,
movido pela Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato Grosso –
Aprosoja - MT, comprovando que não poderia promover a retenção da
contribuição em virtude de liminares concedidas nos referidos processos.
Destaca o equívoco do entendimento fiscal, segundo o qual, em virtude de
atualmente haver decisão judicial definitiva no Processo n° 0028810-
69.2009.4.01.3600, contrária aos interesses da Cooperativa, e de se aguardar o
juízo de retratação no Processo no 0002863-76.2010.4.01.3600, o que será feito
conforme o julgado do STF no RE 718.847/RS, não haveria nenhuma
determinação judicial a impedir a cobrança das contribuições que são objeto do
presente lançamento.
Alega juntar planilha (Anexo 2 – Demonstrativo de Informações), para identificar,
dentre outros dados, quais associados entregaram produção no período auditado
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
4
e por quais liminares cada um deles foi beneficiado (processo individual, ação da
AMPA ou da Aprosoja), além de juntar as referidas liminares (Anexo 3 – Liminares
individuais e das ações públicas, relação dos filiados às associações e declarações
de vinculação), todas anteriores ao procedimento fiscal.
Conclui, neste ponto, que todas as aquisições que deram ensejo às autuações
estavam beneficiadas por decisões judiciais quando do fato gerador, de modo que
não poderia ter sido feita a retenção pela Impugnante.
Mais um motivo que fundamenta a impugnação é a ocorrência de bis in idem, em
razão da existência de produtores rurais que fizeram o depósito judicial da
contribuição e ou aderiram ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR),
conforme demonstram os documentos juntados nos Anexos 2, 4 e 5. Argui que,
seja em razão do depósito, seja em razão do parcelamento do PRR, a exigibilidade
do crédito tributário está suspensa, nos termos dos incisos II e VI do art. 151 do
Código Tributário Nacional (CTN), o que impede o Fisco de executar atos de
cobrança.
 Contribuições incidentes sobre a produção rural exportada devem ser
excluídas da base de cálculo do lançamento;
 Contesta multa de ofício, que considera desarrazoada e desproporcional;
 Ausência de previsão legal da sub-rogação para o Senar antes da Lei no
13.606/2018.
Os autos foram baixados em diligência fiscal para se identificar os efeitos das
decisões judiciais no lançamento, bem como a identificação de recolhimentos não considerados
por ocasião do lançamento fiscal. O resultado da diligência apontou os valores que deveriam ser
excluídos do lançamento.
A impugnação teve provimento parcial para excluir do lançamento os valores
indicados na diligência fiscal.
3. RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2023,
conforme documento acostado à folha 1711. Em 20/07/2023 o contribuinte apresentou recurso
voluntário acostado aos autos às folhas 1714 e seguintes.
Em síntese, a recorrente argumenta:
 Ausência de identificação dos produtores rurais que não se enquadram nem
como empregador rural, nem como segurado especial, portanto, não
haveria suporte para o lançamento;
 Parte dos produtores rurais teriam efetuado depósito judicial dos tributos
devidos; que parte teria aderido ao programa de regularização fiscal; alega,
ainda, a existência de decisões judiciais que a impediam de efetuar a
retenção;
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
5
 Alega que deve ser excluída da base de cálculo do lançamento os valores
referentes aos produtos destinados à exportação, cujo fundamento consiste
na imunidade tributária;
 Alega que a multa de 75% é desproporcional, desarrazoada e confiscatória.
A recorrente conclui requerendo a reforma da decisão de primeira instância, no
sentido de julgar o auto de infração insubsistente.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
5.
RECURSO DE OFÍCIO
A autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício, nos termos do
inciso I, do art. 34 do Decreto no 70.235/1972, nos seguintes termos:
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e Portaria MF
no 2, de 17 de janeiro de 2023, por força de recurso necessário. A exoneração do
crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em
segunda instância.
Não há manifestação Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O Recurso de Ofício atende o limite de alçada previsto na Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023, portanto, dele tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
III.4. DA MULTA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO – SUCESSIVAMENTE – REDUÇÃO
COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MULTA COM
EFEITO CONFISCATÓRIO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
A recorrente se insurge contra a multa de 75%, que considera desproporcional,
desarrazoada e confiscatória.
A Lei no 8.212/1991 dispôs que se aplica o art. 44 da Lei no 9.430/1996, na
constituição de ofício do crédito tributário relativo às contribuições referidas no artigo 35 daquela
lei. Portanto, a multa de 75% é definida em lei e não pode ser afastada pela autoridade
administrativa, sob pena de responsabilização, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do
CTN.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
6
Ademais, não cabe à autoridade julgadora se manifestar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, na forma da Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade da multa de ofício.
Recurso de Ofício
No exame da impugnação apresentada pela empresa autuada, o órgão julgador de
primeira instância baixou o processo em diligência, nos termos do despacho acostado às folhas
1633 a 1641.
O resultado da diligência consta da Informação Fiscal às folhas 1643 e seguintes.
Nela a autoridade fiscal concluiu o seguinte:
Da análise de todos os dados, conclui-se que:
Os valores alegados, em que foi possível identificar a vinculação das notas
utilizadas no levantamento fiscal (Esclarecimento “1” supra), deverão ser
excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, por sub-
rogação, pelo adquirente de produtos rurais de produtores pessoas físicas, assim
como os recolhimentos que não haviam sido considerados por ocasião do
lançamento fiscal (Esclarecimento “6” supra) deverão ser deduzidos das
contribuições para o SENAR. Seguem as planilhas “DE/PARA”:
Diante do resultado da diligência, a decisão de primeira instância julgou a
impugnação procedente em parte, para que fosse excluído da base de cálculo do lançamento os
valores indevidos apontados na Informação Fiscal.
A decisão de piso está correta, cuja conclusão se apresenta a seguir:
Do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação e manter, do
valor original lançado, os valores indicados nos Quadros 1 e 2 deste voto, quais
sejam, R$720.886,39 (setecentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e seis reais e
trinta e nove centavos) para as contribuições previdenciárias sub-rogadas (cód.
4863); R$37.803,31 (trinta e sete mil, oitocentos e três reais e trinta e um
centavos) para as contribuições sub-rogadas de RAT (cód. 2158); e R$50.047,95
(cinquenta mil, quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) para o SENAR.
Nesses termos, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Recurso Voluntário
Antes de iniciar o exame de mérito, faz-se necessário consignar que o Recurso
Voluntário não trata da contribuição devida ao Senar. Na peça recursal a empresa informa que
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
7
efetuará o pagamento. Em petição de 17/07/2023, acostada à folha 1742, a recorrente reconhece
o débito e requer providências para que possa efetuar o pagamento.
Dessa forma, a parte incontroversa foi apartada e enviada para cobrança,
documento à folha 1745.
A seguir passa-se para o exame dos argumentos trazidos pela recorrente.
III.1. EXAÇÃO DO “EMPREGADOR” RURAL E DO SEGURADO ESPECIAL –
NECESSIDADE DE DIFERENCIAÇÃO DO PRODUTOR CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, QUE NÃO É
SUJEITO PASSIVO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RURAL.
A recorrente alega haver erro no auto de infração, nos seguintes termos:
Contudo, a Fazenda claramente cometeu um grave erro ao não indicar a forma de
atuação do produtor rural no auto de infração, já que a contribuição
previdenciária rural patronal não é devida pelos produtores rurais pessoas físicas
que trabalham sem empregados ou sem a condição de segurado especial,
devendo ser afastado o auto de infração. Explica-se pormenorizadamente na
sequência.
Verifica-se que a recorrente faz uma interpretação equivocada da legislação
previdenciária, corretamente apresentada na decisão de piso, cujo excerto se apresenta a seguir:
A respeito, vejamos o que dispõe a legislação de regência:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I – 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de 2018)
(Produção de efeito)
II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97). (Vide decisão-STF Petição no 8.140 – DF)
...
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V – como contribuinte individual:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro)
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
8
intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo;
(Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008).
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de
mútua colaboração, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008).
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou (Incluído pela Lei no
11.718, de 2008).
Verifica-se dos dispositivos acima que o produtor rural pessoa física é segurado
obrigatório da Previdência Social e se enquadra nas categorias de contribuinte
individual ou de segurado especial. Se ele explorar a atividade agropecuária em
área superior a quatro módulos fiscais, será considerado contribuinte individual,
independentemente de haver ou não empregados. Por outro lado, se a área
explorada for inferior a quatro módulos fiscais, ele será considerado contribuinte
individual se tiver o auxílio de empregados ou exercer a atividade rural por
intermédio de prepostos; e será considerado segurado especial se exercer a
atividade individualmente ou em regime de economia familiar.
Assim, ao contrário do alegado pela Impugnante, não há possibilidade de o
produtor rural pessoa física não estar sujeito às contribuições devidas sobre a
comercialização de sua produção, uma vez que ou ele será considerado
contribuinte individual ou segurado especial, nos termos do art. 12, V, a, e art. 12,
VII, ambos da Lei no 8.212, de 1991, conforme referenciado no caput do art. 25 da
mesma lei. A sujeição às contribuições substituídas pode ser verificada também
nos dispositivos abaixo, que se referem a “produtor rural pessoa física”:
A propósito, a Lei no 8.212/1991 enquadrou como contribuinte individual o
produtor rural pessoa física que, embora explore a atividade em área inferior a 4 (quatro) módulos
fiscais, não seja enquadrado como segurado especial ou perdeu a condição de segurado especial,
nas hipóteses previstas nos §§ 10 e 11 do artigo 12 do referido diploma legal. É o que se
depreende da alínea a do inciso V do artigo 12 desta lei, in verbis:
V – como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro)
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por
intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo;
(grifo nosso).
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
9
Quanto à interpretação do art. 25 da Lei no 8.212/1991, verifica-se, nesse caso, que
o legislador tratou do produtor rural pessoa física contribuinte individual, caracterizado na alínea a
do inciso V, e do segurado especial, caracterizado no inciso VII, todos do artigo 12 da referida lei.
Na hipotética situação posta pela recorrente, na qual um produtor rural pessoa
física explorasse a atividade rural em grandes áreas (maiores que quatro módulo fiscais), sem a
contratação de um único trabalhador, este hipotético produtor rural pessoa física estaria sujeito à
contribuição social nos termos do disposto no art. 25 da Lei no 8.212/1991.
Por conseguinte, o inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, que estabeleceu a
sistemática da sub-rogação, afasta qualquer dúvida quanto aos sujeitos passivos tratados no artigo
25, ao se referir, literalmente, às “obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25”. In verbis:
IV – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF Petição no 8.140 –
DF)
Verifica-se, desse modo, que a retórica da recorrente não encontra amparo na letra
da lei.
Portanto, não tem razão a recorrente.
III.2. PRODUTORES RURAIS QUE FIZERAM O DEPÓSITO JUDICIAL E/OU ADERIRAM
AO PRR – BIS IN IDEM
A recorrente afirma que parte dos produtores rurais promoveu depósito judicial,
conforme anexos 2 e 4. E outros produtores aderiram ao Programa de Regularização Tributária
Rural, conforme comprovantes contidos no anexo 5.
Entende, a recorrente, que em vista dos citados depósitos judiciais ou pelo
parcelamento, a exigibilidade do débito objeto do auto de infração estaria suspensa. Alega, ainda,
que o depósito judicial deveria ser convertido para a União, não podendo ser cobrado. Afirma,
ainda que a questão não foi tratada pela decisão de piso.
Na peça impugnatória a agora recorrente apontou a existência de decisões judiciais
obtidas por produtores rurais pessoa física que a impediam de reter as contribuições sociais
incidentes sobre a aquisição da produção rural, na sistemática estabelecida pelo inciso IV do artigo
30 da Lei no 8.212/1991.
Pois bem.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
10
O colegiado da DRJ entendeu pela necessidade da realização de diligência fiscal, nos
termos do despacho acostado às folhas 1633 a 1641 para que a autoridade fiscal atendesse os
seguintes quesitos:
1) Identifique os valores indevidamente incluídos na base de cálculo do
lançamento, relativos à aquisição de produção rural de produtores pessoas físicas
com decisão judicial impeditiva da retenção e do recolhimento das contribuições
devidas ao FUNRURAL, à época dos fatos geradores, tanto os amparados por
decisão em ação individual quanto os associados da Cooperativa amparados pelas
decisões favoráveis à AMPA e à APROSOJA;
2) Identifique os valores incluídos na base de cálculo do lançamento, relativos à
aquisição de produção rural de produtores pessoas físicas que efetuaram
depósitos judiciais e ou aderiram a parcelamento, conforme explicitado acima;
3) Especifique se os depósitos judiciais realizados correspondem total ou
parcialmente ao total da contribuição apurada para o produtor rural;
4) Verifique se os parcelamentos aos quais os produtores rurais aderiram se
referem aos valores e ao objeto do lançamento, verificando em que situação se
encontram;
5) Explicite os valores incluídos na base de cálculo do lançamento, relativos à
aquisição de produção rural de produtores pessoas físicas que tenha sido
efetivamente exportada;
6) Explicite os valores dos recolhimentos existentes da contribuição ao SENAR,
não considerados por ocasião do lançamento, e seu impacto no valor da
contribuição devida remanescente, se for o caso.
Como resultado da diligência, foi produzida Informação Fiscal e planilhas juntadas
aos autos às folhas 1643 e seguintes. A recorrente foi cientificada do resultado da diligência
(Informação Fiscal e anexos) em 13/04/2023, documento à folha 1649, ocasião em que foi dado
prazo de trinta dias para manifestação. A recorrente não apresentou manifestação sobre a
diligência fiscal e o processo retornou para julgamento, documento à folha 1661.
A seguir se apresenta a conclusão diligência fiscal:
Da análise de todos os dados, conclui-se que:
III)
Os valores alegados, em que foi possível identificar a vinculação das notas
utilizadas no levantamento fiscal (Esclarecimento “1” supra), deverão ser
excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais,
por sub-rogação, pelo adquirente de produtos rurais de produtores
pessoas físicas, assim como os recolhimentos que não haviam sido
considerados por ocasião do lançamento fiscal (Esclarecimento “6” supra)
deverão ser deduzidos das contribuições para o SENAR. Seguem as
planilhas “DE/PARA”:
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
11
A decisão de piso reconheceu que a recorrente estava impedida de reter parte dos
valores lançados, determinando a reforma do lançamento. Os valores foram detalhados em dois
quadros, onde se verifica, por competência, a situação inicial e a situação final (DE/PARA).
Com efeito, não há que se falar em pagamento dobrado. Haja vista que o
lançamento remanescente resulta das obrigações para as quais inexistia decisão judicial
impeditiva.
Cumpre registrar, para os casos em que a empresa não efetuou a retenção por
força de decisão judicial impeditiva, permanece a obrigação do produtor rural pessoa física, sujeito
passivo da obrigação principal, conforme dispõe o art. 121 do CTN. Dessa forma, em caso de
insucesso da pretensão requerida junto ao Poder Judiciário, o contribuinte deve recolher o crédito
tributário devido. Daí decorrem os depósitos judiciais e os pedidos de parcelamento alegados pela
recorrente que não se confundem com o lançamento objeto do presente processo. Não há que se
falar, portanto, em pagamento dobrado.
Acrescenta-se, que depois da exclusão dos valores incluídos indevidamente no
lançamento, esclarecimento “1”, e da exclusão dos recolhimentos para o Senar, esclarecimento
“6”, não restaram valores resultantes de depósito judicial, parcelamento ou de produção
exportada, de acordo com a apuração realizada na diligência fiscal.
Portanto, não tem razão a recorrente.
III-3- EXPORTAÇÕES – BASE DE CÁLCULO A SER EXCLUÍDA
A recorrente solicita que as aquisições destinadas à exportação, demonstradas nos
documentos acostados aos autos, sejam excluídas do lançamento. O pedido se fundamenta no
julgamento da ADI 4735 e do RE 759.244. Aduz que a corte produziu a seguinte tese:
Tema 674: A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149
da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de
sociedade exportadora intermediária.
A questão posta foi tratada na citada diligência fiscal. O órgão julgador de primeira
instância solicitou que a diligência fiscal apurasse os argumentos trazidos pelas contribuintes
referentes à exportação. A seguir excerto do despacho de julgamento, acostado às folhas 1633 e
seguintes:
Outro motivo que fundamenta a impugnação se refere às exportações realizadas,
as quais devem impactar a base de cálculo das autuações, reduzindo-a.
Explica que a Emenda Constitucional no 33, de 2001, por meio da nova dicção do
art. 149, § 2.o, I, instituiu a imunidade tributária das contribuições sociais sobre as
receitas decorrentes de exportação. Por sua vez, em 12.02.2020, em decisão
unânime, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e do Recurso Extraordinário (RE) 759244, decidiu
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
12
que também a exportação indireta de produtos não está sujeita à incidência de
contribuições sociais. Foi então estabelecida a seguinte tese de repercussão geral:
Tema 674: A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149
da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de
sociedade exportadora intermediária.
Ressalta que a decisão proferida tem efeitos erga omnes e ex tunc (retroativo),
sendo também vinculante e que, em razão dela, a RFB editou a Instrução
Normativa RFB no 1975/2020, revogando os dispositivos que restringiam a
imunidade constitucional apenas às receitas decorrentes de exportação direta.
Conclui ser a indevida a contribuição incidente sobre a produção rural exportada,
a qual deve ser excluída da base de cálculo das autuações, conforme comprovam
os documentos juntados nos Anexos 6 e 7.
Frisa que, na operação entre cooperativa e associado, por expressa disposição
legal, não ocorre a comercialização da produção no momento da entrega pelos
cooperados, mas apenas posteriormente, no ato da venda pela cooperativa a
terceiros, tendo em vista que o ato da entrega da produção pelos cooperados não
é uma compra e venda, mas um ato cooperativo. Assim, as receitas decorrentes
de exportações feitas por cooperativas são imunes à contribuição previdenciária
rural, pois estas se equivalem às exportações realizadas pelos próprios
cooperados.
Reitera que, como no Anexo 6 a Impugnante demonstra ter realizado um grande
percentual da venda de sua produção com fim de exportação para uma trading
company ou Empresa Comercial Exportadora, o que segue acompanhado dos
documentos comprobatórios (Anexo 7), indicando a trading ou ECE destinatária
do produto, o auto de infração deve ser reduzido no referido percentual, que
representa a parte exportada.
Ainda quanto aos produtos destinados à exportação, assim se manifestou o órgão
julgador de piso:
V) Exportações:
Verifica-se dos documentos juntados à impugnação, fls. 1514/1621, que o
contribuinte efetuou exportação de produção rural. Considerando a decisão do
STF na ADI 4735 e a declaração de inconstitucionalidade dos §§1o e 2o do art. 170
da Instrução Normativa RFB no 971/2009, revogado pela IN RFB no 1975, de
08/09/2020, em data anterior ao lançamento, é necessário identificar, nos autos,
quais são os valores relativos à produção rural adquirida de produtores pessoas
físicas que foi efetivamente exportada, uma vez que a receita a ela relativa não
integra mais a base de cálculo das contribuições lançadas.
Em adição se solicitou resposta ao seguinte quesito:
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.787 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720241/2020-11
13
5) Explicite os valores incluídos na base de cálculo do lançamento, relativos à
aquisição de produção rural de produtores pessoas físicas que tenha sido
efetivamente exportada;
Na informação fiscal resultante da diligência fiscal, a autoridade se manifestou nos
seguintes termos:
ESCLARECIMENTO “5”: Após análise dos documentos comprobatórios em
questão, não foi encontrada nenhuma vinculação correspondente entre os
documentos/faturas apresentados na impugnação e as faturas/notas fiscais
utilizadas no lançamento fiscal.
Repisa-se, que foi ofertado prazo de trinta dias para a recorrente se manifestar
sobre o resultado da diligência fiscal e não houve manifestação.
Pelo exposto, inexistem na base de cálculo do lançamento valores resultantes da
aquisição de produção rural de produtores pessoa física, destinados à exportação.
Portanto, não tem razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento,
e por conhecer parcialmente do recurso voluntário, NÃO CONHECENDO DAS ALEGAÇÕES
RELATIVAS À MULTA, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 1796
DF CARF MF
Original